Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-49.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1008597.49.2019.8.11.0015
RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83929481) interposto por MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 74092461):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA COM REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART.8o DA LEI No 1.060/50 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – BENESSE DA GRATUIDADE – CONCESSÃO - FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEGUNDO O VALOR DA TERRA NUA PARA FINS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há se falar em nulidade por violação ao art.8o da LAJ quando a revogação do benefício da gratuidade em sentença se dá em acolhimento à impugnação aviada pela parte ré em contestação, cuja impugnação foi oportunizada à parte autora.
Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão impugnada apresenta as razões de seu convencimento, ainda que em desacordo com as expectativas do autor.
O fato de o espólio autor contemplar uma propriedade mais de 2.000 ha (dois mil hectares) de terras, sem prova cabal de que é produtiva, não há como suspender a gratuidade da justiça, pois a decisão do juiz ancorou-se na mera hipótese da área ser produtiva, e considerando que se no futuro fatos novos vierem aos autos, poderá o magistrado após o contraditório revogar a concessão do benefício.
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (AgInt no AREsp 512.286/SP) sendo plenamente possível a fixação do valor da causa a partir do valor da terra nua para fins tributários.
Todavia, se quando da realização dos cálculos, o juízo singular considerar área maior àquela cuja posse se discute efetivamente, plenamente possível a correção do valor em sede recursal.
De se reconhecer o cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, cuja conclusão de improcedência tem como fundamento a falta de prova do direito alegado. Precedente do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.” (AgInt no AREsp 1478713/SP).- (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n 1008597-49.2019.8.11.0015, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 27/01/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 81019974.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ESPÓLIO DE PAULO ALBERTO PAN, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes, reformou parcialmente a sentença para que não seja suspendido ao deferimento da justiça gratuita, para corrigir o valor da causa e reconhecer o cerceamento de defesa.
O Recorrente alega violação aos artigos 370 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não concorreu cerceamento de defesa uma vez que: “(...) não havia mesmo necessidade da oitiva de testemunhas e/ou outras provas na hipótese, uma vez que, ao contrário do que afirmado pelo recorrido, os elementos probatórios já existentes nos autos já se mostravam suficientes para a improcedência da ação possessória, tendo em vista que, como já observado na r. sentença, da análise do conjunto probatório, verificou-se que as alegações atinentes ao exercício da posse estão TOTALMENTE DESPROVIDAS de prova!”. Deste modo, estando o magistrado apto a formar seu convencimento sobre a questão que lhe foi submetida, não há que se falar em produção de provas que, no seu entender, se afiguram desnecessárias à sua convicção”.
Recurso tempestivo (id. 84046456).
Contrarrazões (id. 87573967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 370 do CPC, está amparada na assertiva de que não correu cerceamento de defesa visto que não havia necessidade da oitiva de testemunhas e outras provas no presente caso e os elementos probatórios já existentes nos autos já se mostravam suficientes para a improcedência da ação possessória.
O acórdão recorrido decidiu que (id 74092461):
“(...) Deveras, o magistrado sentenciante se olvidou de que o exercício da posse de um imóvel não se demonstra exclusivamente com prova documental.
Aliás, em lides eminentemente fáticas, há casos em que a prova oral pode ser substancial para o deslinde da controvérsia.
O que não se revela admissível é que se conclua pela inexistência de provas acerca da posse invocada e, ao mesmo tempo, se impeça o interessado de produzir as provas com a qual pretende deixar evidenciados os fatos constitutivos de seu direito.
(...) Diante disso, conveniente o reconhecimento da nulidade da sentença em razão de flagrante cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à instância de origem para a retomada da fase instrutória”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. MULTA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUTO POSSESSÓRIO. ESCRITURA PÚBLICA. POSSE INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso concreto, o acolhimento da pretensão da recorrente, a respeito do cerceamento de defesa, demandaria incursão no acervo probatório dos autos.
(...).
7. Recurso especial a que se dá parcial provimento, somente para afastar a multa do art. 538 do CPC/1973. (REsp 1147826/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça